Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725727-74.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLI ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAZIELLI ANDRADE CARVALHO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença n. 0732078-94.2024.8.07.0001, proposto por PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA em desfavor da agravante e de VALDIR PEREIRA DE VASCONCELOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239652302 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante. No que diz respeito ao alegado vício da citação por hora certa, a d. Magistrada registrou que a ré estava se esquivando da citação e, em razão disso, o ato foi realizado por hora certa e que o causídico constituído pela executada já acessava o processo desde 19/10/2023, às 14h32min, o que torna inequívoco seu conhecimento sobre o processo. Quanto à alegada corresponsabilidade de supostos sócios de fato do negócio que funcionava no estabelecimento objeto da ação de despejo, que deu origem ao débito objeto do cumprimento de sentença, o Juízo de origem esclareceu que o contrato foi firmado exclusivamente pela agravante e que, ainda que houvesse caraterização de uma sociedade de fato, a responsabilidade dos sócios seria solidária e ilimitada, considerando a inexistência de sociedade regular. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que foi citada por hora certa, mas que não há, nos autos, comprovação de que tenha sido enviada a comunicação complementar obrigatória, prevista no artigo 254 do Código de Processo Civil, o que seria motivo de nulidade da citação. Assevera que, um dia após a citação por hora certa, em 06 de dezembro de 2023, houve uma explosão de gás no edifício em que residia, no bairro Noroeste, que teria abalado sua estrutura física, emocional e financeira, além de ter impossibilitado o recebimento da correspondência de notificação, prevista no artigo 254 do Código de Processo Civil, caso o documento tivesse sido enviado. Subsidiariamente, alega que, embora tenha firmado o contrato de locação com o agravado, que deu origem ao título em execução, o ônus foi assumido em prol de um negócio explorado em regime de sociedade de fato com 2 (duas) outras sócias, de modo que sua responsabilidade pelo débito em execução seria limitada a 1/3 (um terço) da dívida. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão da ação executiva. Em provimento definitivo, pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade e, ato contínuo, que seja declarada nula a citação por hora certa e, consequentemente, todos os demais atos praticados. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de excesso de execução. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 73340367. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela agravante. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade da exceção de pré-executividade ofertada pela agravante. Como é cediço, o executado dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução, (b) impugnação, (c) exceção de pré-executividade e (d) ações autônomas ajuizadas prévia, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular atos executivos. No que interessa ao caso sob análise, convém tecer maiores considerações acerca da exceção de pré-executividade, cabível quando houver alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo). É também remédio adequado para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518).1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é pacífica a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória2, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Na hipótese, a agravante apresentou exceção de pré-executividade ao fundamento de que a citação por hora certa estaria acometida de nulidade porquanto não teria sido feito o envio de comunicação complementar, assegurando a ciência inequívoca do ato citatório. Além disso, sustentou que sua responsabilidade pelo débito em execução seria limitada a 1/3 (um terço) da dívida, em razão da existência de 2 (duas) sócias, corresponsáveis pelo débito. Quanto à alegada nulidade da citação por hora certa, da análise dos autos da Ação de Despejo n. 0712493-90.2023.8.07.0001, verifico que a agravante foi declarada revel (ID 18531671600), uma vez que, feita a citação por hora certa (ID 180579814), a carta de notificação da citação por hora certa não fora entregue em razão da ausência da ré, por três vezes, conforme depreende-se do ID182863833 daqueles autos. A falta de comprovação do recebimento, pelo réu, da correspondência prevista no artigo 254 do Código de Processo Civil, não é causa de nulidade do ato, ainda mais havendo no processo provas de sua ciência inequívoca. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. NULIDADE AFASTADA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÕES DA CITAÇÃO. MERA FORMALIDADE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando válida a citação por hora certa, em que os Agravantes requerem a reforma da decisão, a fim de que seja declarada a nulidade da citação por hora certa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a citação da Ré CAMILA FLÁVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, realizada por hora certa, é válida. III. Razões de decidir 3. O Oficial de Justiça, no exercício de suas funções, possui fé pública, razão pela qual as informações por ele certificadas nos autos possuem presunção relativa de veracidade. 4. No caso em questão, as circunstâncias apontadas pelo Oficial de Justiça revelam seu esforço para efetivar a citação da Ré, sobretudo diante de relevantes indicadores de ocultação desta, de modo a justificar a adequação da citação por hora certa. 5. Segundo o STJ, o envio de correspondência contendo informações da citação por hora certa é mera formalidade legal, não se constituindo requisito essencial para a validade do ato citatório. IV. Dispositivo de tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese jurídica: “1. Se foi demonstrado que o Oficial de Justiça se empenhou para efetivar a citação da parte Ré, mas esta deliberadamente se ocultou para frustrar a citação, está justificada a adequação da citação por hora certa, tendo em vista que, pelas circunstâncias do caso concreto, ficou demonstrado que aquela tinha conhecimento do processo. 2. Segundo o STJ, o envio de correspondência contendo informações da citação por hora certa é mera formalidade legal, não se constituindo requisito essencial para a validade do ato citatório. ”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 252, 253 e 254. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.084.030-MG 2008/0188304-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.10.2011; TJDFT, Acórdão 1.937.691, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.10.2024. (Acórdão 2000701, 0701894-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) - grifo nosso. No caso, conforme bem apontado pela d. Magistrada de primeiro grau, (o) causídico constituído pela executada já acessava o processo desde 19/10/2023 às 14h32min, o que torna inequívoco seu conhecimento sobre o feito. De outra sorte, no que se refere à alegada corresponsabilidade de terceiros pelo débito, tem-se que a matéria não poderia ser trazida à apreciação do Judiciário pelo meio processual escolhido pela agravante, qual seja, exceção de pré-executividade, pois sua análise desafia dilação probatória, devendo, assim, ser discutida em sede de embargos à execução. De todo modo, a responsabilidade da agravante está consubstanciada em título judicial já transitado em julgado. Dessa maneira, reputa-se ausente a probabilidade do direito da agravante, requisito fundamental para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conclui-se, portanto, em uma análise sumária, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 às 06:24:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora